Tribunal: STF
Processo: ARE 1451890
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Execução — Juros e correção monetária — Aplicação da Lei 11.960/09, da forma indicada no acórdão — Afastamento da TR e aplicação, como índice de correção, do IPCA-E — Tema n° 810 da Supremo Tribunal Federal — Em relação à Súmula Vinculante 17 do Supremo, deve ser aplicado o Tema n° 96 — Recurso dos exequentes provido e da Caixa improvido. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF.



    3. O recurso mão merece ser provido.



    4. Nos autos do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses:



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e 



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    5. No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. 



    6. Vale ressaltar, ainda, que esta Corte, no julgamento do RE 579.431-RG, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96):



    JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    7. O acórdão recorrido não divergiu dessas orientações.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator